Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE COISA MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM BASE EM PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO CARREADO AOS AUTOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROVA PRODUZIDA SOMENTE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUANTO À CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS AO VEÍCULO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença exarada em ação de usucapião que tem por objeto veículo automotor, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação dos requisitos para o reconhecimento da aquisição da propriedade do veículo em decorrência de usucapião; e (ii) estabelecer se a alienação fiduciária do veículo objeto da ação inviabiliza o acolhimento da pretensão de aquisição da propriedade do bem por usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião de coisa móvel se consubstancia em instituto jurídico que assegura a aquisição da propriedade do bem em favor daquele que, de boa-fé, exerce a sua posse contínua e pacífica, pelo período de 3 (três) anos, com base em justo título, nos termos do artigo 1.260 do Código Civil.
4. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, admitida a produção de prova documental em momento posterior, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou quando acessíveis ou disponíveis após a apresentação da inicial ou da contestação, e for comprovado o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
5. Tendo em vista que o autor fundamenta a pretensão deduzida na inicial na posse de veículo adquirido mediante contrato de compra e venda celebrado com base em procuração, tem-se por indispensável a juntada do instrumento de mandato aos autos, de modo a demonstrar a existência de justo título a viabilizar a aquisição da propriedade por usucapião.
6. Deixando o autor de instruir a inicial com o instrumento de procuração com base no qual celebrou o contrato de compra e venda do veículo objeto da ação, não há como ser admitida a correção da falha na instrução do processo em grau de recurso de apelação, sem que tenha sido apresentada justificativa para tanto.
7. De acordo com o artigo 1o, § 8o, do Decreto-Lei no 911/1969, [o] devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal.
8. É ineficaz, em relação ao credor fiduciário, a cessão de direitos sobre veículo alienado fiduciariamente, sem a sua anuência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de prova documental apta a demonstrar a origem da posse legítima e contínua do bem móvel, impede o reconhecimento da aquisição da propriedade em virtude de usucapião.
2. Em se tratando de bem móvel alienado fiduciariamente, tem-se por inviabilizada a aquisição da propriedade do bem por usucapião, fundamentada em contrato de compra e venda celebrado sem a anuência do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 1.260; Decreto-Lei no 911/1969, art. 1o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 07092952220228070020, 7a Turma Cível, Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024; TJDFT, APC no 07393779820198070001, 8a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 27/6/2021.